Tribunal: STF
Processo: Rcl 41542
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que aprovou Anteprojeto de Lei Estadual no qual estabelece Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS – no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares do MP/RS e protocolou junto à Assembleia Legislativa do Estado. 
    Defende estar o projeto, na forma em que se apresenta, em confronto com o enunciado da Súmula Vinculante nº 43, de seguinte teor: 
    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
    Articula com a inconstitucionalidade do anteprojeto de lei, pois tem como objetivo a criação de somente dois cargos de provimento efetivo: Técnico do Ministério Público e Analista do Ministério Público, sendo exigido o nível médio e superior de escolaridade, respectivamente, para posse nos cargos após aprovação em certame público. 
    Defende a impossibilidade de unificar carreiras existentes (Agente Administrativo e Secretário de Diligências) cujas atribuições e remunerações são diferentes e transformá-las em carreira única de Técnico Judiciário. 
    Discorre-se que o STF pacificou o entendimento de que a tentativa de unificar carreiras somente seria possível se houvesse idêntica remuneração, atribuições semelhantes e requisitos similares para o ingresso na carreira, o que não é o caso. Logo, a unificação pretendida pelo órgão revela-se inconstitucional. 
    Pretende, dessa forma, a determinação da retirada de Pauta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, do Projeto de Lei nº 511/2019, antes de sua aprovação final pela Comissão de Mérito. Requer, ainda, seja vedada a reapresentação do projeto enquanto mantida a unificação dos cargos na forma como se apresenta. 
    Requer, liminarmente, que o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul “requeira ao Presidente da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul a retirada de pauta do Projeto de Lei 511/2019”, bem como “se abstenha de reapresentá-la enquanto perdurar a unificação dos cargos atualmente prevista que possibilita a investidura indevida” (eDoc 1, p. 19). 
    No mérito, pleiteia o julgamento liminar da reclamação. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 
    Tem-se, na verdade, como causa de pedir, a intervenção do Judiciário no processo legislativo, de modo a impedir o trâmite regular de um projeto de Lei. Pugna-se, assim, por um controle prévio de constitucionalidade de norma. 
    A jurisprudência desta Casa, no entanto, consolidou-se no sentido de não ser cabível esse controle prévio sequer pela via abstrata. Confira-se: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INSTITUIÇÃO DA PENA DE MORTE MEDIANTE PRÉVIA CONSULTA PLEBISCITÁRIA - LIMITAÇÃO MATERIAL EXPLÍCITA DO PODER REFORMADOR DO CONGRESSO NACIONAL (ART. 60, § 4º, IV) - INEXISTÊNCIA DE CONTROLE PREVENTIVO ABSTRATO (EM TESE) NO DIREITO BRASILEIRO - AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO - NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA. - O direito constitucional positivo brasileiro, ao longo de sua evolução histórica, jamais autorizou - como a nova Constituição promulgada em 1988 também não o admite - o sistema de controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade, em abstrato. Inexiste, desse modo, em nosso sistema jurídico, a possibilidade de fiscalização abstrata preventiva da legitimidade constitucional de meras proposições normativas pelo Supremo Tribunal Federal. Atos normativos "in fieri", ainda em fase de formação, com tramitação procedimental não concluída, não ensejam e nem dão margem ao controle concentrado ou em tese de constitucionalidade, que supõe - ressalvadas as situações configuradoras de omissão juridicamente relevante - a existência de espécies normativas definitivas, perfeitas e acabadas. Ao contrário do ato normativo - que existe e que pode dispor de eficácia jurídica imediata, constituindo, por isso mesmo, uma realidade inovadora da ordem positiva -, a mera proposição legislativa nada mais encerra do que simples proposta de direito novo, a ser submetida à apreciação do órgão competente, para que de sua eventual aprovação, possa derivar, então, a sua introdução formal no universo jurídico. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem refletido claramente essa posição em tema de controle normativo abstrato, exigindo, nos termos do que prescreve o próprio texto constitucional - e ressalvada a hipótese de inconstitucionalidade por omissão - que a ação direta tenha, e só possa ter, como objeto juridicamente idôneo, apenas leis e atos normativos, federais ou estaduais, já promulgados, editados e publicados. - A impossibilidade jurídica de controle abstrato preventivo de meras propostas de emenda não obsta a sua fiscalização em tese quando transformadas em emendas à Constituição. Estas - que não são normas constitucionais originárias - não estão excluídas, por isso mesmo, do âmbito do controle sucessivo ou repressivo de constitucionalidade. O Congresso Nacional, no exercício de sua atividade constituinte derivada e no desempenho de sua função reformadora, está juridicamente subordinado à decisão do poder constituinte originário que, a par de restrições de ordem circunstancial, inibitórias do poder reformador (CF, art. 60, § 1º), identificou, em nosso sistema constitucional, um núcleo temático intangível e imune à ação revisora da instituição parlamentar. As limitações materiais explícitas, definidas no § 4º do art. 60 da Constituição da República, incidem diretamente sobre o poder de reforma conferido ao Poder Legislativo da União, inibindo-lhe o exercício nos pontos ali discriminados. A irreformabilidade desse núcleo temático, acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo abstrato, e mesmo a fiscalização jurisdicional concreta, de constitucionalidade.
    (ADI 466 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/1991, DJ 10-05-1991 PP-05929 EMENT VOL-01619-01 PP-00055)
    Assim, tampouco é cabível a Reclamação, a qual tem âmbito de aplicação restrita e específica. Nesse ponto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e ações próprias, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.
    Por fim, convém relembrar que a redação do art. 103-A, § 1º, da Constituição Federal é explicito na orientação de que as Súmulas Vinculantes referem-se a "normas determinadas", de modo que não abrange os atos do trâmite do processo legislativo. 
     Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente